Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA OBJETIVANDO ULTERIOR SOBREPARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LOTEAMENTO IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. O órgão colegiado não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que a parte recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.